Tribunal: STF
Processo: HC 222716
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 172.646.  



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 171 do Código Penal e 2º da Lei nº 12.850/13.



    Em habeas corpus veiculado perante o Tribunal de origem, o paciente não logrou êxito.



    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio a presente irresignação, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Aduz que “a apuração inquisitorial em andamento perante o D. Juízo coator remete a fatos ocorridos há mais de 2 anos, sem qualquer notícia de reiteração criminosa por parte de Cleber, não havendo, pois, qualquer risco, atual ou iminente, à ordem pública de Registro/SP ou de qualquer outro município do Estado”. Pondera que “a prisão preventiva não pode ser fundamentada em argumentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito ou suposição da possibilidade de fuga”. Arrazoa, ainda, que “se não existe contemporaneidade à espécie, o que afasta o periculum in libertatis, de modo que a prisão preventiva de CLEBER contraria a própria legislação, de acordo com as inovações trazidas pela Lei 13.964/2019, conforme se observa nos Art. 312, caput e §2º, Art. 313, §2º e Art. 315, §1º do CPP”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Pelo exposto, requer seja o presente “writ” conhecido e, no mérito, inteiramente provido/concedido, para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, sem embargo à aplicação das cautelares diversas do artigo 319 do CPP, expedindo-se competente contramandado de prisão, como medida de lídima justiça. 



    Outrossim, considerando a relevância do pedido e da fundamentação retro, cujo teor evidencia a ilegalidade e teratologia das decisões aplicadas nas instancias inferiores, requer a concessão de medida de liminar, de sorte a determinar a imediata soltura do paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Na hipótese, considero suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente, por evidenciar a gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi empregado – os corréus teriam se associado para a prática de diversos estelionatos contra vítimas idosas em um organizado e complexo esquema de fraudes, de modo que o ora paciente "mantinha uma 'central' com softwares e outros equipamentos de informática, além de planilhas com nomes de diversas vítimas, bem como era um dos beneficiários diretos das transações realizadas com os cartões das vítimas" (fl. 35, destaquei). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017, grifei). 



    Além do mais, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois, em que pese a investigação haver iniciado no ano de 2020, há indícios – revelados pela quebra de sigilo de dados dos investigados – de que a organização criminosa continua atuando mesmo após a condenação do corréu J. F. DE S. (fls. 15-16). [...] 



    Por fim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).”  



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, se reputaram “suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente, por evidenciar a gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi empregado – os corréus teriam se associado para a prática de diversos estelionatos contra vítimas idosas em um organizado e complexo esquema de fraudes, de modo que o ora paciente "mantinha uma 'central' com softwares e outros equipamentos de informática, além de planilhas com nomes de diversas vítimas, bem como era um dos beneficiários diretos das transações realizadas com os cartões das vítimas [...] há indícios – revelados pela quebra de sigilo de dados dos investigados – de que a organização criminosa continua atuando mesmo após a condenação do corréu J. F. DE S.”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi da conduta, bem como o risco de reiteração criminosa encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta criminosa. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da segregação preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido. (HC 217667 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/10/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Periculosidade do agente. Modus operandi. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Esta Corte tem entendimento de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese;” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. “Não merece reparos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 217679-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022)



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa e risco concreto de fuga. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de recorrente condenado a 17 anos de reclusão, pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada (três vezes) e que integra “organização criminosa bem estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para o furto de combustíveis diretamente dos dutos da TRANSPETRO, de propriedade da PETROBRAS, delitos esses ocorridos ao longo do ano de 2020 (mais precisamente em 07/06/2020, 20/09/2020 e 29 e 30/09/2020) nos municípios fluminenses de Guapimirim, Queimados e Nova Iguaçu, lesando a um só tempo a livre concorrência, os consumidores e a empresa vítima, tendo em vista, especialmente, o alto valor do produto e a elevada quantidade subtraída de forma contínua”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022) 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022) 



    Demais disso, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento em que se efetivou a prisão, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022.



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente